Tribunal: TJES
Processo: 0002299-54.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002299-54.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: EDOMAR SILVA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(págs. 197/210) em razão da
SENTENÇA
(págs. 181/185) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
ajuizada por
EDOMAR SILVA
em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial,
“para condenar a requerida no pagamento da importância de R$ 5.455,79 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), observando-se: Correção monetária: a contar do arbitramento – Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça; Juros de mora: a partir do eve
nto danoso – Súmula 54 do mesmo Tribunal antes aludido”,
condenando, ainda, a Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que
“inexistem registros de perturbação na rede elétrica que atende à unidade consumidora do apelado, além da incidência de raios, evento imprevisível e da natureza, pelo que assim sendo, resta rompido o nexo de causalidade o que impõe, data máxima vênia, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial”.

Historicamente, o Recorrido ajuizou
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
em desfavor da Recorrente, com o objetivo de ser indenizado no valor de R$ 5.455,79 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), pelos reparos que realizou em seus aparelhos eletrônicos, quais sejam: 02 (dois) Televisores de Marca Sony (Modelo KDL32EX405 e Modelo KDL55W805A); 02 (três) video-interfones de Marca lntelbras (Modelo 1V701 0H5); 01 (um) bebedouro marca Europa Modelo Flex, 01 (um) telefone sem fio (modelo TS 3113 Preto) e 01 (um) motor de portão eletrônico marca BV AX1,8M 1 10/220V, cujos danos restaram aferidos em decorrência de variação de tensão da rede causada por descarga elétrica atmosférica que sobrecarregou a rede elétrica interna de sua residência.

Por ocasião da Sentença recorrida, o Juízo singular consignou o seguinte,
verbis
:

“(...) DO MÉRITO

10. Inauguralmente deve que o magistrado sentenciante, no processo judicial, rumo à solução do litígio, percorrer, em elaboração progressiva, uma ordem lógica de prejudicialidade, segundo o doutrinador italiano Taruffo, de sorte que o enfrentamento das questões palmilhe pelos pressupostos de existência e desenvolvimento da relação processual, pelas condições do exercício regular da ação judicial e, por fim, alcance o mérito, o bem da vida perscrutado.

11. In casu, não há preliminares a serem enfrentadas ou irregularidades a serem suprimidas, razão pela qual dou por saneado o feito e passo a analisar, diretamente, o punctum saliens da situação conflitada.

12. Destarte, há de se considerar na análise da causa, que o autor afirma na inicial que uma sobrecarga elétrica danificou os aparelhos eletro eletrônicos de sua residência. O pedido de reparação de danos por ele formulado, como já destacado alhures, vem corroborado com laudos técnicos indicando a existência da tal sobrecarga elétrica, assim como notas fiscais dos gastos com os reparos nos equipamentos, além das despesas com a análise técnica.

13. A defesa tenta contrapor-se à tese autoral argumentando que os defeitos nos equipamentos foram causados por um raio, e que não haveria comprovação do nexo de causalidade. Da mesma forma, como já destacado acima, que não haveria a comprovação das despesas.

14. Nesse passo, como já destaquei, tenho que os documentos que acompanham a inicial se mostram suficientes não são para comprovar o dano suportado, assim como o nexo de causalidade, ou seja, a origem dos defeitos que levaram aos defeitos nos aparelhos. Os laudos técnicos, ainda que produzidos de maneira unilateral até foram questionados pela demandada.

15. A parte ré asseverou em sua defesa além da alegação acima mencionada acerca dos laudos técnicos, questão relacionada a possível ocorrência de raio, o que afastaria sua responsabilidade, utilizando-se da regra geral de exoneração da Responsabilidade da Administração Pública.

16. Não obstante, e levando-se em consideração o caráter objetivo de sua obrigação, caberia à ré, na míngua de provas que levassem à conclusão da pertinência de suas alegações, o caso fortuito, a prova do alegado. Ela, como já dito, expressamente dispensou a produção de provas, como se pode ver de fls. 87 e verso. Faz recair a regra estabelecida pela própria legislação processual civil.

(...)

20. Caberia à Concessionária do Serviço Público, como já gizado anteriormente, comprovar a ocorrência de uma das excludentes de sua responsabilidade no caso, o que não se verificou. A propósito do conceito de nexo causal, volto à já citada lição do Eminente relator na decisão acima mencionada:

(...)

21. Ressalto aqui, para que não pairem dúvidas que, ao contrário da casuística dos autos de onde busco fundamento para este julgado, creio que o nexo de causalidade aqui está comprovado pelos laudos técnicos apresentados e pela ausência de provas, por parte da concessionária, de que não houve a sobrecarga na rede que alimenta a residência do autor, por ocasião dos fatos deduzidos na exordial.

22. Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima, para condenar a requerida no pagamento da importância de R$5.455,79 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), observando-se:

22.1 - Correção monetária: a contar do arbitramento – Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça;

22.2 - Juros de mora: a partir do evento danoso – Súmula 54 do mesmo Tribunal antes aludido.

23. Por fim, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Mercê de sucumbência da ré, condeno-a a suportar custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Com efeito, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre o Recorrido e a Empresa Recorrente, consubstanciada na prestação do serviço de energia elétrica, deve ser considerada de consumo, portanto, sujeita às regras do Direito do Consumidor, tendo em vista
a vulnerabilidade técnica do Recorrido, destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, em relação à prestação dos serviços de energia elétrica por parte da Concessionária de Serviço Público (Recorrente).

Ademais, a Recorrente, na qualidade de prestadora de serviço público,
tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo
, à luz do artigo 37,
§
6º, da Constituição Federal,
in verbis:

“Artigo 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

Os diversos Laudos Técnicos apresentados com a Exordial, às fls. 31/36, afiguram-se preclaros em indicar que os danos causados nos aparelhos decorreram de sobrecarga elétrica decorrente de instabilidade na rede/descarga atmosférica, superior à capacidade de resistência dos mencionados aparelhos.

Por outro lado, a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de afastar os Laudos Técnicos apresentados na Exordial, no sentido de refutar a sua responsabilidade pelos danos decorrentes da descarga elétrica conduzida na rede elétrica que administra, motivo pelo qual lhe incumbe o dever de reparação pelos danos aferidos, eis que compreendido no risco de sua atividade, consoante já assentado na jurisprudência deste Pátria,
in litteris:

“
EMENTA:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária aos segurados, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária. A condição de consumidor do segurado, se transmitiu à seguradora autora por sub-rogação (art. 349 do CC) no limite do valor pago ao segurado.
Prova suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré. Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos que são previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré
. Do valor pago pela autora ao segurado, R$ 33.314,00, ela já recebeu da ré R$ 12.145,07 (f. 103 e 145), tendo direito a receber a diferença de R$ 21.168,93. Apelo parcialmente provido.” (
TJ-SP
- AC: 10042664920218260625 SP 1004266-49.2021.8.26.0625, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 28/03/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que já fixados no máximo legal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS A EQUIPAMENTOS. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, o Recorrido ajuizou a presente Ação Reparatória, com o objetivo de ser indenizado no valor de R$ 5.455,79 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), pelos reparos que realizou em seus aparelhos eletrônicos, quais sejam: 02 (dois) Televisores de Marca Sony (Modelo KDL32EX405 e Modelo KDL55W805A); 02 (três) video-interfones de Marca lntelbras (Modelo 1V701 0H5); 01 (um) bebedouro marca Europa Modelo Flex, 01 (um) telefone sem fio (modelo TS 3113 Preto) e 01 (um) motor de portão eletrônico marca BV AX1,8M 1 10/220V, cujos danos restaram aferidos em decorrência de variação de tensão da rede causada por descarga elétrica atmosférica que sobrecarregou a rede elétrica interna de sua residência.

II.
A relação jurídica que vincula as partes, consubstanciada na prestação do serviço de energia elétrica, deve ser considerada de consumo, portanto, sujeita às regras do Direito do Consumidor, tendo em vista a vulnerabilidade técnica do Recorrido, destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, em relação à prestação dos serviços de fornecimento e distribuição de eletricidade por parte da Concessionária de Serviço Público (Recorrente).

III.
Os diversos Laudos Técnicos apresentados com a Exordial, às fls. 31/36, afiguram-se preclaros em indicar que os danos causados nos aparelhos decorreram de sobrecarga elétrica decorrente de instabilidade na rede/descarga atmosférica, superior à capacidade de resistência dos mencionados aparelhos, sendo que, por outro lado, a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de afastar os Laudos Técnicos apresentados na Exordial, no sentido de refutar a sua responsabilidade pelos danos decorrentes da descarga elétrica conduzida na rede elétrica que administra, motivo pelo qual lhe incumbe o dever de reparação pelos danos aferidos. Precedentes.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que já fixados no máximo legal, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.